Tribunal: TJSP
Processo: 1013315-25.2024.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / Posturas Municipais
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de informações sobre o Plano Diretor Participativo de Bauru. Omissão da autoridade impetrada, o que configura negativa tácita de acesso às informações. Violação ao disposto no artigo. 5o, XXIII da Constituição Federal e ao art. 11 da Lei Federal no 12.527/2011. Ressalvada a preservação de eventual informação de caráter sigiloso. Sentença que

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. Pedido de informações sobre o Plano Diretor Participativo de Bauru. Omissão da autoridade impetrada, o que configura negativa tácita de acesso às informações. Violação ao disposto no artigo. 5o, XXIII da Constituição Federal e ao art. 11 da Lei Federal no 12.527/2011. Ressalvada a preservação de eventual informação de caráter sigiloso. Sentença que concedeu a ordem mantida. Reexame necessário não provido.